Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700827-32.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VALNEI SANTOS MIRANDA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FERREIRA CRUZ, DEURACIR NOBRE XAVIER DECISÃO VALNEI SANTOS MIRANDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 110169943, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com pedido alternativo de anulação de negócio jurídico movida contra CARLOS EDUARDO FERREIRA CRUZ e DEURACIR NOBRE XAVIER, no seguinte teor: “Trata-se de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, formulada por VALNEI SANTOS MIRANDA em desfavor de CARLOS EDUARDO FERREIRA CRUZ e DEURACIR NOBRE XAVIER, todos qualificados na inicial. O autor aponta que se interessou por veículo no site de anúncio de vendas OLX/DF e manteve contato com o agenciador que se identificou pelo nome Fábio Bento, número de telefone (61) 996110-5717. Esclarece que analisou o veículo pessoalmente, tendo verificado suas condições e manutenção e que as averiguações foram realizadas na presença do próprio proprietário e possuidor, Sr. Carlos Eduardo Ferreira Cruz. Diante do interesse no veículo, as partes ajustaram entre si, no dia 22/3/2019, a celebração do Contrato de Compra e Venda do automóvel à vista, bem como promoveram o preenchimento e assinatura do DUT, com reconhecimento de firma no cartório do 4a Ofício de Notas do Distrito Federal/DF. Acrescenta que o objeto do contrato era o veículo automóvel Honda Civic EXL, CVT, marca Honda, modelo 2018/2018, cor preta, placa n. PBK6743, Renavam 01161759546, CHASSI 93HFC2640JZ214987, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) à vista. Realizados todos os procedimentos e assinado o contrato, o autor transferiu a quantia para a conta de dois terceiros, indicados no contrato. Contudo, após a transferência o Sr. Carlos apontou não ter recebido os comprovantes e se negou a transferir o veículo e a entregar o DUT assinado, com a alegação de que se tratava de golpe. Em razão disso, as partes se dirigiram à Quinta Delegacia de Polícia Civil e registraram a ocorrência policial n. 3.732/2019-0. O autor buscou então o bloqueio administrativo das contas destinatárias dos valores, mas não obteve sucesso integral. Assim, o autor formulou o presente pedido de tutela cautelar antecedente à futura pretensão de rescisão de contrato c/c perdas e danos, com vistas à determinação de bloqueio judicial de valores nas contas dos dois terceiros que receberam os depósitos: Deuracir Nobre Xavier, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e Eliel Lopes Rodrigues, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A inicial veio acompanhada de documentos. Em decisão de Id 30766191, o pedido de tutela de urgência foi indeferido. Emenda à inicial de Id 31083262 e seguintes, em que o autor aditou a petição inicial, a fim de incluir o pedido de mérito, no que diz respeito à obrigação de fazer (entrega de coisa certa), no caso, o veículo objeto dos autos ou, ainda, como pedido alternativo, a anulação de negócio jurídico, com pedido de tutela de urgência para o bloqueio de valores em conta corrente. No mais, reiterou os fatos anteriormente apresentados. Em petição de Id 33857586 no autor apresentou termo de acordo com o réu Eliel Lopes Rodrigues, tendo pugnado pela homologação e extinção do processo em relação à referida parte. O acordo foi homologado em Id 35941375. O réu Carlos Eduardo Ferreira Cruz foi pessoalmente citado, mas o réu Deuracir Nobre foi citado por edital. A Curadoria de Ausentes apresentou contestação por negativa geral (ID 67306962). Em Id 68665605 o autor apresentou réplica à contestação apresentada pela Curadoria. Em certidão de Id 67474917 certificou-se a revelia do réu Carlos Eduardo Ferreira Cruz, diante do transcurso em branco do prazo de resposta. O réu Carlos Eduardo apresentou contestação e reconvenção em Id 70334972, oportunidade em que suscitou, preliminarmente, a incompetência do juízo em razão da existência de foro de eleição no contrato de compra e venda firmado entre as partes, indicando o foro de Brasília. Suscita a inépcia da inicial, ao argumento de que os pedidos não têm coerência lógica. Também aponta o cerceamento do direito de defesa, ao argumento de que, não tendo sido realizada a audiência de conciliação, não teria se iniciado o prazo de resposta. Também pede a condenação do autor nas penas por litigância de má-fé. No mérito apontou que o caso dos autos se tratou de um golpe operado por terceiros e que tanto ele quanto o autor foram vítimas. Aponta que não recebeu os valores prometidos para o pagamento do preço do veículo, não tendo contribuído e nem participado do suposto golpe. Esclarece que o autor teria dito conhecer o intermediário chamado Fábio e que poderia aceitar a transferência do valor por intermédio da conta de terceiros. À título de reconvenção, pugna pela compensação por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em decisão de Id 71716862 houve o reconhecimento da intempestividade da contestação e reconvenção. Em sequência, intimou-se as partes à indicar provas a serem produzidas e os pontos controvertidos, para o saneamento compartilhado. As partes pugnaram pela oitiva de testemunhas, razão pela qual deferiu-se a realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento. A audiência de conciliação, instrução e julgamento foi realizada e atermada em Id 90221038. As partes apresentaram alegações finais, por meio de memoriais, em Ids 92376183 e 92380012 e seguintes. Já a curadoria de ausentes, se manifestou em Id 106935481. Vieram os autos novamente conclusos. É o sucinto relatório. Analisando detidamente os autos, entendo que este juízo deve se retratar a respeito de questão já analisada nos autos, mas que não pode ensejar a preclusão, haja vista se tratar de questão de ordem pública. Refiro-me à nulidade do processo à partir da certidão que reconheceu o transcurso em branco do prazo de defesa por parte do réu Carlos Eduardo Ferreira Cruz. Com efeito, segundo se observa do mandado de citação e intimação para a audiência de conciliação no Cejusc (Id 31213593), o referido réu foi citado, não para apresentar contestação, mas sim para comparecer à audiência de conciliação, tendo sido advertido de que o prazo de resposta, de 15 (quinze) dias úteis, seria contado a partir da realização do ato. Ora, essa audiência inicial de conciliação, apesar de ter sido designada, nunca chegou a se realizar de fato, em razão da demora na citação do réu Deuracir Nobre Xavier. Em sequência, este último réu foi citado por edital, mas em momento algum houve a intimação clara do réu Carlos Eduardo para o oferecimento da contestação, o que deveria ter ocorrido. Observe-se que o réu Carlos Eduardo vem desde então, incessantemente nos autos, tentando regularizar a situação processual, a fim de apresentar sua defesa. Inclusive, em Id 35533906 pugnou pelo chamamento do feito à ordem, ou para a designação de nova audiência de conciliação, ou para a abertura de seu prazo de resposta. Contudo, isso em nenhum momento ocorreu. Portanto, de fato não houve o esclarecimento claro ao réu Carlos Eduardo sobre o início de seu prazo de resposta, o que o prejudicou de forma séria, haja vista que apresentou contestação e reconvenção somente depois da citação por edital do segundo réu e a apresentação de contestação por negativa geral por parte da Defensoria Pública. O prejuízo é inegável, porquanto teve sua revelia decretada e não pôde ver processado o pedido reconvencional. Assim, ainda que seja inconveniente o longo tempo de trâmite processual perdido, em função de erros sucessivos no processo, os princípios da ampla defesa e contraditórios são basilares e constitucionalmente garantidos, devendo ser recuperados à qualquer tempo, a fim de se evitar nulidade futura. Portanto, afasto a revelia do réu Carlos Eduardo e, tendo ele oferecido contestação e reconvenção, recebo-as, esclarecendo contudo, em relação à esta última, que o processamento dependerá da prova da hipossuficiência econômica ou do recolhimento das custas respectivas. De todo modo, com o recebimento da contestação surge a necessidade da análise de outra questão processual, que se refere à apresentação de preliminar de incompetência relativa, consistente na estipulação de cláusula de eleição de foro no contrato firmado entre as partes. Nesse ponto, é inequívoco que o contrato prevê, em sua cláusula 8a, Cláusula que elege o foro de Brasília para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato entabulado entre as partes. Em razão disso, há que se reconhecer, inicialmente, a incompetência desde juízo para processar o feito e determinar a sua redistribuição entre uma das Varas Cíveis de Brasília, a fim de que possa retomar o curso do processo, desde o momento em que houve o oferecimento de contestação e reconvenção pelo réu Carlos Eduardo. Diante disso, revogo a decisão que reconheceu a intempestividade da contestação e reconvenção apresentada pelo réu Carlos Eduardo e, em sequência, acolho a preliminar de incompetência relativa por ele apresentada, em razão da existência de cláusula de eleição de foro, nos termos do artigo 63 do Código de Processo Civil, e, em consequência, determino a redistribuição do processo entre uma das Varas Cíveis de Brasília, com as cautelas de praxe. Antes do encaminhamento dos autos, porém, certifique a Secretaria se de fato houve a juntada aos autos da mídia decorrente da gravação da audiência de instrução e julgamento. Em caso negativo, a juntada deverá ser providenciada. Intimem-se. Cumpra-se.” Sustenta o agravante-autor, preliminarmente, a admissibilidade do presente agravo de instrumento, cuja controvérsia afirma estar inserida na hipótese do inc. III do art. 1.015 do CPC e também com a invocação do julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1704520/MT (Tema 988). Defende que a questão da intempestividade da contestação e aplicação dos efeitos da revelia em relação ao agravado-réu Carlos Eduardo era matéria preclusa nos autos originários, pois já examinada pelo MM. Juiz e impugnada no AI 0740614-39, não conhecido. Ressalta que, “além do absurdo de reformar sua própria decisão já alcançada pela preclusão consumativa, tolhe o direito ao contraditório e a ampla defesa do Agravante, pois, ao decretar sua incompetência, não abre prazo para manifestação das partes, e já encaminha os autos para o juízo que entende ser competente” (id. 31981480, pág. 15), em violação aos arts. 505 e 507 do CPC. Acrescenta que, “ainda que se trate de ‘matéria de ordem pública’ não pode ser revista pelo mesmo Julgador, já que este expediu decisão anterior sobre o tema. Veja, a matéria de ordem pública pode ser invocada a qualquer tempo, mas não decidida a qualquer tempo, sendo inviável sua rediscussão, como realizada no caso concreto” (id. 31981480, pág. 16). Assevera que a competência na ação originária é relativa, e foi prorrogada ante o reconhecimento da intempestividade da contestação do agravado-réu Carlos Eduardo, motivo pelo qual a declinação de ofício pelo MM. Juiz contraria a Súmula 33 do e. STJ e o disposto nos arts. 53, 63 e 65 do CPC. Reprisa que, diante da intempestividade da contestação, incidem os efeitos da revelia, art. 344 do CPC, uma vez que não configurada quaisquer das hipóteses do art. 345 do CPC. Pede a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão “que reconheceu a incompetência da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, justificada em acolhimento de contestação intempestiva, cancelando os efeitos da revelia” (id. 31981480, pág. 22). É o relatório. Decido. Preliminarmente, conheço do agravo de instrumento, pois, embora a controvérsia não esteja inserida nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, há urgência na análise da matéria, necessária à admissibilidade do presente recurso, consoante julgamento repetitivo do e. STJ no do REsp 1.704.520/MT (Tema 988). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados detidamente os autos originários, constata-se que, quando o processo já se encontrava em avançada fase de alegações finais, inclusive após regular saneamento e instrução probatória, o i. Juízo a quo retratou-se quanto à questão da intempestividade da contestação do agravado-réu Carlos Eduardo, o que, em princípio confere relevância à fundamentação recursal quanto à violação do disposto no art. 505 do CPC. Assim, impõe-se sobrestar o processo até que a controvérsia recursal seja devidamente reexaminada pelo Tribunal, inclusive porque houve análise da incompetência suscitada na contestação, inicialmente reputada intempestiva, com o declínio para o Juízo do foro de eleição, de modo a evitar maior delonga e prejuízo processual para as partes. Isso posto, defiro efeito suspensivo para sobrestar o processo originário até julgamento de mérito deste recurso. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora